Tribunal: TJMT
Processo: 0007512-27.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007512-27.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JESUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 349.104.761-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – REMISSÃO DA DÍVIDA – LEI 13.001/2014 – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSENTADO E DE QUE O CRÉDITO FOI UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO MESMO NA ÁREA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR (ART.373, I DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.13.001/2014 dispõe sobre a liquidação de créditos
concedidos a assentados da reforma agrária
, concede remissão nos casos em que especifica.

O crédito foi concedido ao Apelante em 08/06/2010, ou seja, dentro do prazo estabelecido na referida lei, no entanto, em que pese o Apelante defender ser assentado, não traz aos autos nenhum documento comprove tal condição; de igual forma não comprova que o crédito recebido junto ao Apelado se destinou a sua instalação na área recebida, ônus que lhe incumbia conforme estabelece o art. 373, I CPC.

Não havendo nos autos, prova que o crédito recebido foi destinado a instalação na área recebida,
correta a conclusão do juízo de que o crédito obtido refere-se a custeio de atividade de assentado já instalado, que lhe retira do direito de remissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JESUS PEREIRA DOS SANTOS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 7512-27.2016.811.0055 – Código 217075 – Ação de Cobrança – prolatou a seguinte decisão: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por Banco do Brasil S / A em face de Jesus Pereira dos Santos, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 8.057,72, atualizados nos termos da planilha de fls. 10v. A título de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da condenação, observando-se a gratuidade deferida em favor do autor. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Inconformado, em suas razões, o Apelante alega em síntese, que se trata a ação de origem de “ação de cobrança”, onde o Apelado, buscou o recebimento do crédito relativo a Nota de Crédito Rural, registrada sob o n.o 40/02617-5, cujo valor original era de R$ 8.057,72 com vencimento final para 01/01/2012.

Assevera que após os atos processuais, o juízo “a quo” proferiu sentença julgando procedente os pedidos inaugurais, desacolhendo a tese suscitada pelo Apelante/Autor, que defendeu a remissão do crédito na foram do art. 3o da Lei Federal n. 13.001/2014.

Alega que não há nos autos nenhum elemento de convicção que infirma as alegações e qualidade de assentado do Apelante/ Autor, e ainda, que o Apelado não controverteu a qualidade de assentado da parte supostamente devedora.

Afirma o Apelante, que recebeu por intermédio da Nota de Crédito Rural de n. 40/02617-5 créditos para que pudesse instalar-se em seu sitio rural, oriundo da reforma agraria, e iniciar o manejo do solo do pequeno lote rural obtido
.

Aduz que obteve uma linha de crédito onde recebeu o valor original de R$ 4.957,34 para que pudesse instalar-se definitivamente em sua propriedade, na qualidade de assentado.

Defende que o credito exigido pelo Apelado impende de reconhecimento de remissão, haja vista tratar-se de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos moldes do art. 3o da Lei n.13.001/2014.

Assevera que não pode ser considerada a fundamentação utilizada pelo juízo “a quo” ao denegar a possibilidade de remissão, haja vista que nos autos não foi discutido se o demandante recorrente já possuía a condição de assentado da reforma agrária, no momento da elaboração da Nota de Crédito Rural.

Ainda, que a referia lei não estatui critérios objetivos utilizados pelo juízo na prolação de sua decisão, porquanto a mencionada lei não exclui o benefício remissivo em nenhuma hipótese fática, e tampouco estabeleceu qualquer requisito especifico à sua concessão.

Assim, que a sentença deve ser reformada, a fim de que seja concedida a remissão suscitada pela parte apelante, no que diz respeito ao crédito contratado na Nota de Crédito Rural de n. 40/02617-5.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de seja reconhecia a remissão estampada no art. 3o da Lei 13.001/2014, declarando remido o crédito concedido.

A condenação do Apelado em honorários.

A concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões (id.n.17941953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JESUS PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 7512-27.2016.811.0055 – Código 217075 – Ação de Cobrança – prolatou a seguinte decisão: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por Banco do Brasil S / A em face de Jesus Pereira dos Santos, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 8.057,72, atualizados nos termos da planilha de fls. 10v. A título de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da condenação, observando-se a gratuidade deferida em favor do autor. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 17941042)

“O autor fez prova da relação contratual realizada entre as partes ao juntar aos autos a nota de crédito rural, comprovando o débito que refletiu na presente demanda através do demonstrativo da conta constando os Valores não adimplidos pelo requerido, inadimplência esta que restou incontroversa.

(...)

Da mesma forma inviável o acolhimento da tese atinente a aplicabilidade da remissão prevista no artigo 3 da Lei 13.001 / 2014 visto que tal remissão se refere a operações que visam a instalação do produtor e não ao custeio de atividade de assentado já instalado, que é de fato o objeto do financiamento descrito na nota de crédito rural 40/02617-5.

Por fim, em que pese assista razão a defesa quando aponta a existência de clausula abusiva consistente na cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, é certo que o autor deixou de promover a cobrança de tais encargos, limitando-se a cobrar a correção monetária, juros remuneratórios contratados, juros moratórios contratados e multa, extirpando assim a cumulação da comissão de permanência, se mostrando patente a inexistência de interesse jurídico na impugnação de encargo não cobrado.

Assim, não foi comprovado pelo réu justificativa plausível para inadimplência, não perdendo de vista ainda, que se descuidou de sua obrigação de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.

Assim, não sendo reconhecida abusividade na operação de crédito firmado entre as partes, na forma em que cobrada, não estando a mesma prescrita ou remida de rigor a procedência da ação.

(...)”

O Apelante pretende que a sentença seja reformada, a fim de que seja concedida a remissão do crédito contratado na Nota de Crédito Rural de n. 40/02617-5, com base no art. 3o da Lei 13.001/2014.

Pois bem.

A Lei n.13.001/2014 dispõe sobre a liquidação de créditos
concedidos a assentados da reforma agrária
, concede remissão nos casos em que especifica.

Como acima destacado, a referida lei concede créditos a assentados, que são destinados à construção, à ampliação ou à reforma de habitação, conforme estabelece ao artigo 1o, vejamos:

“Art. 1o Os créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, no período de 10 de outubro de 1985 até 27 de dezembro de 2013, destinados à construção, à ampliação ou à reforma de habitação, efetivados por meio de crédito de instalação de que trata o
inciso V do
caput do art. 17 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
, e de assistência financeira de que trata o
inciso VI do
caput do art. 73 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964
, poderão ser liquidados nas mesmas condições de pagamento do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, instituído pela
Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009,
nos termos do disposto em regulamento.”

O artigo 3o por sua vez estabelece:

Art. 3o
Ficam remitidos os
créditos de instalação concedidos
a assentados da reforma agrária
com fundamento no inciso VI do caput do art. 73 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e no inciso V do caput do art. 17 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, no período de 10 de outubro de 1985 a 27 de dezembro de 2013, cujos valores originalmente concedidos, em uma ou mais operações, somem até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário.

No caso ora em análise, o crédito foi concedido ao Apelante em 08/06/2010, ou seja, dentro do prazo estabelecido na referida lei; no entanto, em que pese o Apelante defender ser assentado, não traz aos autos nenhum documento que comprove tal condição; de igual forma não comprova que o crédito recebido junto ao Apelado, se destinou à sua instalação na área recebida, ônus que lhe incumbia conforme estabelece o art. 373,I CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

O artigo 3o da Lei 13.001/2014 é claro que: “
Ficam remitidos os
créditos de instalação concedidos
a assentados da reforma agrária (...)”

Não havendo nos autos, prova que o crédito recebido foi destinado a instalação na área recebida,
correta a conclusão do juízo de que o crédito obtido refere-se a custeio de atividade de assentado já instalado, que lhe retira do direito de remissão.

Diante de exposto, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020